Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709725-76.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EMMER FERREIRA RECORRIDOS: CAROLINE DE OLIVEIRA FARIAS, PAULO ALEXANDRE SEIXAS FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. EMPRÉSTIMO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. NATUREZA JURÍDICA DA TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As partes possuem o direito à produção de provas, como forma de demonstrarem suas alegações, visando ao deferimento ou ao afastamento da respectiva tutela jurisdicional pretendida pelo autor. 2. Conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 3. Ausente a comprovação da celebração do negócio jurídico alegado, não há como imputar à ré a obrigação de restituir os valores supostamente emprestados. 4. Eventual error in procedendo decorrente de afronta ao Princípio do Contraditório não é suficiente para cassação da Sentença quando, em atenção à Primazia do Mérito, a prova requerida não seria suficiente para modificar a convicção do Magistrado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação do disposto nos artigos 304 e 305, ambos do Código Civil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada a ausência da GRU correspondente ao comprovante de pagamento de ID 31130253, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 21/1/2022. Todavia, consoante se extrai do ID 32222106 - Pág. 1, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A tese recursal, além de contrariar a própria norma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não encontra correspondência na jurisprudência do STJ. Com efeito, tal como destacado pelo acórdão embargado, a orientação jurisprudencial do STJ admite a regularização do preparo do recurso especial após a intimação da parte recorrente, desde que o pagamento seja recolhido em dobro. Incidência da Súm. n. 168/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1732672/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/10/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030